Tribunal: STF
Processo: ARE 1400143
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS ROGÉRIO DOS SANTOS em face de decisão por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, aos fundamentos de que (a) “a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE”; (b) o Plenário desta CORTE, no julgamento do Tema 1199, fixou tese no sentido de que “o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"; (c) “no que se refere à condenação do agente público nas esferas cível, penal e administrativa, para fins de aplicação de sanções por atos de improbidade administrativa, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 976.566-RG (Tema 576, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/9/2019), reconheceu a autonomia das instâncias e afastou a tese do bis in idem”; e (d) “a discussão acerca da compatibilidade da sanção prevista na Lei 8.420/1992 com aquela decorrente de violação à legislação eleitoral demandaria a incursão na legislação infraconstitucional”. 



    Sustenta, a parte embargante, que o acórdão recorrido foi omisso quanto ao reconhecimento da superveniente atipicidade da conduta, em razão da impossibilidade de condenação com base na aplicação autônoma do caput do artigo 11 e no inciso I do mesmo dispositivo, suprimido pela nova Lei de Improbidade Administrativa (fl. 2, Doc. 82).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos para, sanando o vício apontado, declarar a extinção do feito em razão da superveniente atipicidade da conduta, nos termos da nova Lei de Improbidade Administrativa. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Não assiste razão à parte embargante. 



    No julgamento do ARE 843.989-RG, Tema 1199 da Repercussão Geral, de minha Relatoria, o Plenário desta SUPREMA CORTE reconheceu a natureza cível da Ação de Improbidade Administrativa, bem como a irretroatividade da Lei 14.230/2021. No referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos:



    “Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.



    […]



    Na presente hipótese, portanto, para a análise da retroatividade ou irretroatividade não da norma mais benéfica trazida pela Lei 14.230/2021 – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – o intérprete deverá, obrigatoriamente, conciliar os seguintes vetores:



    (1) A natureza civil do ato de improbidade administrativa definida diretamente pela Constituição Federal;



    (2) A constitucionalização, em 1988, dos princípios e preceitos básicos, regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos, dando novos contornos ao Direito Administrativo Sancionador (DAS)



    (3) A aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador ao sistema de improbidade administrativa por determinação legal;



    (4) Ausência de expressa previsão de “anistia geral” aos condenados por ato de improbidade administrativa culposo ou de “retroatividade da lei civil mais benéfica”;



    (5) Ausência de regra de transição.



    A análise conjunta desses vetores interpretativos nos conduz à conclusão de que o princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.”



    Esse entendimento aplica-se, igualmente, na presente hipótese. Não há que se falar, portanto, em atipicidade superveniente da conduta da parte embargante.



    Além disso, no referido julgamento ficou definido que vige o princípio da não ultra-atividade apenas em relação à modalidade culposa do ato de improbidade administrativa prevista no artigo 10 da LIA, em sua redação original, que não é o caso dos autos (condenação por improbidade administrativa com base no art. 11, I, da Lei 8.429/92, revogado pela Lei 14.230/21).



    Verifica-se, portanto, o descabimento dos embargos de declaração por ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente